Tribunal: TJDFT
Processo: 0714795-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0714795-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA FLAVIA DINIZ VIANA IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJDFT D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por MARIA FLÁVIA DINIZ VIANA contra ato imputado ao PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS que alterou o local de realização das provas objetivas e discursivas do concurso público para preenchimento de cargos deste Tribunal de Justiça. Buscou-se a antecipação dos efeitos da tutela para assegurar o direito de realização da prova no Distrito Federal ou, alternativamente, para que fosse suspenso o certame até a FGV ter condições de alocar a impetrante em Brasília ou no entorno na data de realização das provas. No mérito, a confirmação da medida liminar. Foi indeferida a liminar vindicada (ID 35562687) A banca realizadora do concurso público (Fundação Getúlio Vargas – FGV) prestou esclarecimentos (ID 37164896). Vieram as informações requisitadas à autoridade coatora (ID 37164897). Parecer da Procuradoria de Justiça pela extinção do feito sem resolução do mérito, denegando-se a segurança pleiteada, nos termos do art. 6o, § 5o, da Lei 12.016/09 (ID 37802919). Conforme exposto, a tutela pretendida no caso vertente estava adstrita à realização das provas no Distrito federal ou à suspensão do concurso público até a alocação da impetrante em Brasília ou no entorno na data da realização das provas (29/5/2022) No entanto, o certame foi regularmente realizado, tendo a requerente deixado de comparecer para a realização da prova, conforme os documentos de ID 37164889 e ID 37164890. Diante disso, resta patente a perda do interesse processual da impetrante. Ante o exposto, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei n.o 12.016/09). Preclusas as vias de impugnação, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 9 de agosto de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator